Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-93.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011435-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA - CPF: 063.030.651-63 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 054.407.991-41 (APELANTE), JOAO VICTOR MARTINS RAMOS - CPF: 051.777.341-45 (ADVOGADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 054.407.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO
-
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REPETIDOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ENUNCIAD
O 08 DA TCCR/TJMT - VALIDADE
-

PEQUENA QUANTIDADE DE CARTUCHOS
CALIBRE .
38 DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO - MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DE TRÁFICO
- IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO
QUANDO
EVIDENCIA
DA

A
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
-
CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT
.

2. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as porções de maconha encontradas
com o
Apelante reforçam a hipótese de tráfico de drogas, descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido flagrado
trazendo consigo 13 (treze) trouxas
de MACONHA, quantidade consistente com a prática do tráfico de entorpecentes e não do simples porte para uso pessoal.

3. É possível
o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§
4º, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico privilegiado)
, quando houver a indicação de elementos concretos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminos
a.

4. I
nviável o reconhecimento da insignificância do porte de 06 (seis) cartuchos
calibre .
38, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, quando a apreensão dessas munições ocorre no contexto do tráfico de drogas, fato que evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03 (incolumidade pública)
.

5
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra a

sentença proferida
pel
a
Dr
a
.
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto
Bissoni
, Ju
íza
de Direito da
5
ª Vara Criminal de
Rondonópolis
,
nos autos d
a Ação Penal n.
1011435-93.2022.8.11.0003
,

pela qual foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão
e
5
1
0 (
quinhentos e dez
) dias-multa
, pel
a
prática do
s crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e art. 14, da Lei n. 10.826/2003
,
c/c art. 69 do CP,
a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
(ID.
201178455
)
.

Em suas razões recursais (ID.
201178470
),
a

Defesa
pretende a
reforma da sentença
para absolv
ição
quanto
ao
crime de tráfico de entorpecentes, alegando a inexistência de pro
vas para sustentar a condenação, uma vez que baseada essencialmente nos depoimentos dos policiais
-
que teriam caído em contradição quanto à localização da droga (se estava na posse ou dentro da residência
do Apelante
)
-
,
defendendo, ainda,
inexistir outras provas que confirmem a mercancia de entorpecentes.

S
ubsidiariamente,
pugna
pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 (p
ortar a droga para uso próprio), ou, ainda, caso mantida a condenação, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
em sua fração máxima.

Em relação ao crime de porte de munição (art. 14 da Lei n. 110.826/2003), pretende a absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP, sob o
argumento de que
“na ausência de armas que permitam a utilização da munição encontrada, está efetivamente demonstrada
a
inexistência de perigo”
.

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
201283198
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebate
u
os argumentos d
o

Apelante,
pugnando pelo
im
provimento do recurso
, mantendo-se na íntegra a condenação imposta
.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
,
opinou pelo
des
provimento do
recurso
defensivo, para o fim de manter incólume a decisão guerreada
(ID.
204704655
).

É o relatório.

À douta revisão, uma vez que se trata de pena abstrata superior a 04 (quatro) anos, conforme determina o art. 54, V, do RI/TJMT c/c art. 394, §1º, do CPP.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o
Apelante
busca
com o presente recurso sua absolvição
do crime de tráfico
de drogas por falta de provas
,
pugnando,
subsidiariamente,
pel
a desclassificação para a co
nduta de porte para uso pessoal,
ou
, caso
mantida a
condenação, seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, enquanto que, c
om
relação ao crime de porte de muniç
ões
de uso permitido,
pretende
a absolvição
com base na atipicidade da conduta,
sob o argumento de
que
foram apreendidas
desacompanhada
s
de arma de fogo.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

De acordo com a
denúncia
oferecida contra
LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 20/04/2022, por volta das 17h15min, na Rua Presidente Castelo Branco, Bairro Vila Operária, nesta cidade, os denunciados
LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA
e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO foram presos em flagrante delito por
trazerem com eles 17 (dezessete) porções
, perfazendo massa de
28,09 g
(vinte e oito vírgula zero nove gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial fls. 02/03, ID 84623191.

Consta dos autos,
outrossim
, que no mesmo dia e hora, na Rua Santo Amaro, Bairro Jardim Três Poderes,
nesta cidade, o denunciado
LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA

portava, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 06 (seis) munições, calibre .38, que foram devidamente apreendidas (fl. 19, ID 84622834), e periciadas (fls. 02/03, ID 84622839)
.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava patrulhamento, quando se deparou com o denunciado MARCOS em atitude suspeita, em frente ao “Supermercado Tropical”, nesta cidade, sendo que, ao tentar abordá-lo, o mesmo empreendeu fuga, porém, foi interceptado em um terreno baldio.

Em revista, os policiais apreenderam na posse de MARCOS, 02 (duas) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em dinheiro, e, ao ser questionado, respondeu que o restante da droga estava em sua residência.

Logo, os policiais se dirigiram à casa do denunciado MARCOS, e diante da justa causa, apreenderam mais 02 (duas) porções de maconha, que estavam em cima da mesa, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma droga, além de 01 (um) caderno com anotações relativas ao tráfico, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung.

Indagado, MARCOS respondeu que foi
LUIZ PAULO
, morador do Bairro Jardim Três Poderes, quem lhe forneceu os
entorpecentes
apreendidos, razão pela qual a guarnição policial se deslocou ao endereço indicado, ocasião em que visualizou o denunciado
LUIZ PAULO
em frente a sua residência, oportunidade em que foi abordado.

Em revista,
apreendeu-se com ele 13 (treze) porções

de maconha
, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, 04

(quatro) carregadores de celular, 08 (oito) hélices de
drone
, em pacotes

fechados, 01 (uma) bateria inteligente para
drone
, 01 (um) fone de ouvido, e
06 (seis) munições
calibre .
38, intactas
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 19, ID 84622834)
.
Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Adequando-se a conduta de
LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA
ao disposto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, c/c art. 69, do Código Penal
, e a conduta de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e
notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n. 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
(
...)”
(ID.
201178320
) (
g.n
.)

Constou ainda da
sentença condenatória
, no que pertine
:

“(...)

Cuida-se de procedimento especial da lei antidrogas que imputa aos acusados as sançõ
es previstas no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06 e, também, ao acusado
Luiz
apenas, as sanções previstas no art. 14 da Lei nº.
10.826/03, cujas descrições típicas estão delimitadas nos seguintes termos:

(...)

A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 84622811), termo de exibição e apreensão (ID 84622818), boletim de ocorrência (ID 84622812), termos de depoimento (
IDs
84622816 e 84622819), laudo pericial preliminar (ID 84622814), laudo pericial definitivo (ID 104066209), laudo pericial relativo às munições apreendidas (ID 84622839) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão, de igual modo, resta evidenciada in
casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram autores dos respectivos crimes apurados.

Vejamos.

O policial militar Márcio Rezende de Souza afirmou, em Juízo, que, no dia dos fatos, um indivíduo estava na frente de um mercado denominado Tropical, nesta cidade, e, ao avistar a viatura da equipe policial, passou a empreender fuga imediatamente. Relatou que, diante disso, a equipe policial cercou o indivíduo e procedeu à sua abordagem. Narrou que, durante a abordagem do referido indivíduo, foi localizada uma porção de entorpecente em sua posse, momento em que este alegou aos agentes policiais ser usuário de entorpecente e que, em sua residência, havia mais entorpecentes. Declarou que foi até a casa do indivíduo juntamente com os demais agentes policiais e, na residência, encontraram mais substâncias entorpecentes, balança de precisão e um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas.

Registrou o depoente que o aparelho telefônico do indivíduo tocava
insistentemente durante toda a diligência policial e que, diante das circunstâncias do fato aliadas à experiência policial do depoente, acredita que o indivíduo, correspondente ao acusado Marcos, traficava entorpecentes.
Afirmou que o acusado Marcos se prontificou em levar a equipe policial até a residência do fornecedor da droga apreendida. Relatou que a equipe policial se deslocou para a residência indicada pelo acusado e, ao chegarem ao local, os agentes policiais encontraram o acusado Luiz na entrada da residência
. Asseverou que,
durante a abordagem do acusado
Luiz, foram
encontradas munições de arma de fogo, além de entorpecentes
. Registrou que, exceto pela tentativa de fuga do acusado Marcos inicialmente relatada, a diligência policial, em geral, foi tranquila e não houve resistência dos acusado durante todo o procedimento.

A corroborar os fatos, o policial militar Rogério do Monte Pires afirmou, em Juízo, que o acusado Marcos estava em frente ao mercado denominado Tropical e este, ao notar a presença dos agentes policiais na viatura, passou a andar repentinamente de modo mais acelerado. Narrou que, no momento em que o veículo policial parou próximo ao réu, este empreendeu em imediata fuga, dispensado entorpecente durante o trajeto. Relatou que a equipe policial perseguiu o acusado Marcos e obteve êxito em interceptar e abordar o réu, localizando a droga dispensada. Afirmou que o acusado Marcos informou aos agentes policiais que, em sua residência, havia mais entorpecentes. Alegou que, diante disso, a equipe se deslocou para a residência do acusado Marcos e, no local, encontraram outras porções de entorpecente, balança de precisão e um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas. Registrou que o acusado Marcos consentiu com o ingresso policial em seu domicílio.

Declarou o depoente que o acusado informou aos agentes policiais o local onde comprou os entorpecentes apreendidos.
Narrou que a equipe policial se deslocou até o endereço indicado pelo réu e lá localizou o acusado Luiz em frente à residência perto de uma motocicleta. Relatou que, durante a abordagem do acusado Luiz, foram localizadas munições de
calibre .
38, materiais relacionados a
drones
como hélice e bateria, carregadores de celulares e porções de entorpecente
. Registrou que os aparelhos telefônicos dos acusados tocavam insistentemente e que eram ligações de números
conhecidos e desconhecidos. Asseverou que não houve agressões policiais.
Registrou que o acusado Marcos delatou o acusado Luiz voluntariamente. Explicou que houve tanto permissão do acusado Luiz como permissão da genitora ou avó do réu para o ingresso policial na residência
.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação aos acusados.

(...)

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(...)
Pois bem.

Nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que os depoimentos das testemunhas inquiridas foram convergentes quanto ao modus operandi dos delitos, com indicação dos denunciados como autores dos crimes descritos na peça acusatória, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos pelo Parquet na denúncia.

Registre-se que a declaração das testemunhas, tanto na fase policial como em Juízo, foram firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou motivos para presumir a má-fé em seus depoimentos ou injusto intento de incriminação, de modo que há que se considerá-los como suficientes para embasar o decreto condenatório, já que corroborados pelas demais provas carreadas nos autos.

No que diz respeito ao delito de tráfico de drogas, verifico que, na posse do acusado
Luiz
, foram apreendidas
13 (treze) porções de maconha e 06 (seis) munições
calibre .
38 intactas
, além de outros objetos destinados à prática de crimes, conforme restou apurado.

Observo ainda,
pelo relatório de análise das mídias extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos com o acusado Luiz, que foram localizadas mensagens relativas a transações de entorpecentes. Nesse sentido, destacam-se as trocas de mensagens e imagens entre o acusado e um indivíduo não identificado, citado pela alcunha de Pai
Vey
.

De acordo com o referido relatório, o acusado era membro de grupos exclusivos e destinados aos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo este fato um indicador adicional que contribui para fortalecer as provas da prática
do crime de tráfico de drogas.
Ainda,
observa-se dos diálogos transcritos (ID 123970630 - p. 15),
que os objetos apreendidos com o acusado
, quais sejam, 02 (dois) aparelhos celulares, 04 (quatro) carregadores de celular, 08 (oito) hélices de
drone
, 01 (uma) bateria inteligente para
drone
, 01 (um) fone de ouvido,
eram destinados ao envio ilegal de objetos para a Penitenciária Mata Grande
, nesta cidade, circunstâncias que reforçam, de igual modo, a prática de traficância in
casu
.

(...)

Diante desse quadro probatório, é notório que as negativas dos acusados quanto ao delito de tráfico de drogas e alegações de abuso de autoridade não foram suficientes para eximi-los da prática do crime em questão, notadamente porque totalmente isoladas nos autos.

Sendo assim, as provas são firmes e suficientes para condenar os acusados por tráfico, eis que evidente que o material apreendido destinava-se à ilícita comercialização à luz dos demais elementos encontrados e circunstâncias que nortearam a prisão dos acusados.

Quanto ao delito praticado pelo acusado
Luiz
previsto n
o art. 14 da Lei nº. 10.826/03
,
ressalto
que o laudo pericial criminal acostado aos autos
atestou a eficiência das munições apreendidas. Conforme o referido laudo, as munições foram eficazes no teste de tiro
.

Assim, o conjunto probatório produzido in
casu
autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão da prática criminosa pelo acusado
Luiz
, corroborada pelos demais elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

(...)

Portanto,
a

confissão do acusado

Luiz
, aliada às demais provas produzidas nos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA
como incurso nas sanções previstas no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei nº. 10.826/03
e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

(...)

Na terceira fase, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.
Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, já que, evidentemente, o acusado
integra organização criminosa, o que restou demonstrado pelo relatório de análise das mídias extraídas dos aparelhos telefônicos do réu
.

(...)

Do concurso material de crimes
.
A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto,
uma pena final de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA,
a qual torno

definitiva
, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena. O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.
(
...)”
(ID.
201178455
) (
g.n
.)

Como visto,
do cotejo dos autos denota-se
que
a
materialidade
e a autoria
do
s
crime
s

restaram
evidenciada
s

por meio do
Inquérito Policial n.
349.4.2022.11908
-
215/2022
(ID.
201178278
),
do
Auto
de
Prisão
em
Flagrante n.
1009808-54.2022.8.11.0003
(ID.
201178311),
do Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.151313 (ID.
201178302, pp.
19/20),
do
Laudo Pericial Criminal n. 200.2.03.2022.05309-01 - Exame em Objetos Balísticos
(ID.
201178307
)
,
além do Laudo Pericial Preliminar n. 400.2.04.2022.006975.01 (ID. 201178282) e Laudo Pericial Definitivo n. 3.14.2022.89626-01
(ID. 201178354)
,
que constat
aram
a presença
17 (dezessete) porções, sendo
13 (treze)
unidades
tipo “trouxas”,
de
massa bruta
que totalizou

28,
09
g
,
com resultado
“
POSITIVO para presença de
Cannabis
sativa L. (MACONHA)
”
,
comprovando
, à sociedade, a prática do crime de tráfico de entorpecente

e de porte de munições de uso permitido
em questão
.

Corroborando a documentação produzida nos autos,
os depoimentos dos
policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante
de
LUIZ PAULO
,
PM.
Márcio Rezende de Souza
e
PM. Rogério

do Monte Pires
,
foram uníssonos ao confirmar que o corréu Marcos
Antonio
de Oliveira Filho apontou o
Apelante como sendo o fornecedor das drogas que portava, bem como que foi Marcos que levou os policiais até a residência de
LUIZ CARLOS
, ocasião em que foi flagrado
trazendo consigo 13 (treze) “trouxas” de MACONHA, além de 06 (seis) munições de
calibre .
38 intactas
(Relatório de Mídias em ID. 201178415)
.

Nessa esteira, em que pese
a
defesa do Apelante sustentar a inexistência de provas a ensejar sua condenação, alegando que os policiais teriam
entrado em contradição quanto ao local de apreensão dos entorpecentes, se
no interior
da residência ou com o próprio Apelante
,
em verdade
os
militares foram categóricos ao afirmarem que as trouxas de maconha foram encontradas com
LUIZ CARLOS
, sendo que os demais objetos
(hélices de
drone
e carregadores de celular desmontados) foram
apreendidos no interior da residência deste, conforme se vê dos seguintes trechos em destaque:

“(...)
00:02
:24 PM. Márcio:

(...) Juntamente com ele [Marcos] encontramos uma balança, eu
lembro dessa
balança e mais uma quantidade em droga
e ele nos informou que havia um indivíduo
.

00:02
:56 PM. Márcio:

E fornecia essa droga para ele
.

00:02
:59 PM. Márcio:

Inclusive ele se prontificou que nós
levássemos ele
até a residência dessa segunda pessoa [LUIZ PAULO]
. Chegando até o local, ele estava a segunda pessoa, o segundo conduzido, estava em frente à residência e também
no momento da abordagem foi encontrado com ele
, o senhor não relatou, mas eu me
lembro
bem, de
munição
, não me lembro a quantidade, mas tinha
munição
, se eu não me engano, de
.
38
e tinha balança de precisão
e uma quantidade de drogas
que eu não sei precisar
a quantidade ele assumiu
, o seu usuário assumiu ser dele, perguntado, foi indagado a respeito da arma, ele disse que essa arma já teria sido passado pra
pra
terceiros (...)” (Márcio Rezende de Souza - 1011435-93.2022.8.11.0003 .mp4, ID. 201178415)

“(...)
00:01
:14 Advogado Defesa:

Certo é o senhor. O senhor
comentou,
né, que o que o Marcos havia informado o local do
Luiz Paulo
, né? Que é o segundo acusado
...

00:01
:23
PM. Rogério
:

Isso
.

00:01
:23 Advogado Defesa:

Como supostamente o Marcos informou pro senhor? Como é que ele informou que havia essa droga na casa do
Luiz Paulo
?

00:01
:31
PM. Rogério:

Ele falou que o menino
[LUIZ PAULO]
está fornecendo para ele
.

00:01
:35 Advogado Defesa
:

Certo, voluntariament
e, ele falou?

00:01
:37
PM. Rogério:

Foi,
voluntariamente
.

00:01
:39 Advogado Defesa
:

Ah, certo. E o que motivou os senhores a ingressarem na casa do Luiz Paulo?

00:01
:45
PM. Rogério:

Porque falou que tinha mais coisa dentro da do quarto dele. Ele autorizou a entrada. Inclusive a mãe dele ou a avó dele deixou a gente entrar na casa dele com o consentimento dele e do não sei se a avó dele ou a mãe dele que mora na casa.

00:01
:56 Advogado Defesa
:

Do
Luiz Paulo
, né? O senhor fala?

00:01
:57
PM. Rogério:

Isso
,
foi
onde a gente achou a caixa lá com os negócios de
drone
, celular
.

(...)

00:02
:34 Advogado Defesa:

Rogério, tudo bem? João Vítor, aqui tá? Também sou advogado
do
Marcos, eu estou com uma dúvida
:

a
droga que foi apreendida lá na casa do Luiz, ela foi apreendida fora ou dentro da residência
?

00:02
:48 PM. Rogério:

T
ava
no bolso dele
.

00:02
:50 Advogado Defesa:

No bolso dele
?

E
e
ele se encontrava aonde?

00:02
:54 PM. Rogério:

Ele estava na frente da casa dele.

00:02
:56 Advogado Defesa:

Na frente da casa dele, tudo bem?

00:02
:59 PM. Rogério:

Acho que ele estava aguardando alguém lá.

(...)

00:03
:03 Advogado Defesa:

Certo, e
as munições é
a as hélices dos
drones
. Eles estavam do lado de fora da residência?

00:03
:13 PM. Rogério:

Não estava no quarto dele
.
(
...)”
(Continuação Rogério do Monte Pi
res - 1011435-93.2022.8.11.0003
.mp4, ID. 201178415)

Cumpre também destacar que o próprio
Apelante
confirmou em
seu interrogatório em Juízo
a propriedade da maconha apreendida e das munições
,
apesar de alegar
se
tratar de drogas para seu uso pessoal, confira-se:

“(...)
00:06
:32 Magistrada:

E essas hélices de
drone
são do senhor?

00:06
:35 LUIZ PAULO:

Não.

00:06
:36 LUIZ PAULO:

O meu só substância
de maconha e as munição
. (
...)”
(Interrogatório Luiz Paulo Santos de So
uza - 1011435-93.2022.8.11.0003
.mp4, ID. 201178415)

Portanto
, estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância
os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra a Apelante, como ocorreu
no presente caso.

Nesse sentido, orienta o Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (TCCR/MT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11/04/2017, p. 12/04/2017) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA
. SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos. 3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/4/2024,
DJe
19/04/2024) (
g.n
.)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155 E 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP NÃO CONSTATADA. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVANTE PRESO EM FLAGRANTE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO IMPRECISO DO
SUPOSTO PROPRIETÁRIO DA DROGA QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA
EM DETRIMENTO DA JUSTIFICATIVA DO AGRAVANTE PARA ESTAR NO LOCAL DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
A situação de flagrância e os depoimentos dos policiais são elementos hábeis a fundamentar o decreto condenatório mediante livre convencimento motivado, sobretudo por serem prestados sob o crivo do contraditório judicial e corroborados pelas demais provas que instruem o feito
, notadamente o
depoimento impreciso do suposto proprietário das drogas
que estava em viagem e não reconheceu a propriedade de toda a droga apreendida, nem soube informar a quantidade existente no local, tendo a versão do agravante ficado isolada. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.201.992/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 11/03/2024,
DJe
13/03/2024) (
g.n
.)

Logo,
as alegações do
A
pelante
de insuficiência de provas
, bem como a
afirmação
de que seria mero usuário, se mostram inconsistentes e isoladas no contexto dos autos
,
não
sendo
suficientes para desconstituir
tod
o
o
conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a práti
ca do tráfico de entorpecentes.

Até porque
a alegação de ser usuário de drogas, por si só, não
basta
para descaracterizar o tipo penal de tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n.
0
3, da TCCR/TJMT,
segundo o qual
:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11/04/2017, p. 12/04/2017)
.

Isso porque, a
o analisar o caso, observa-se que a quantidade
e
a forma como estavam acondicionadas a
s
porções dos
entorpecentes encontrados
com
LUIZ PAULO

reforçam a hipótese de tráfico de drogas, crime previsto no art. 33 da Lei
n. 1
1.343/
20
06
, tendo sido flagrado de posse de
13 (treze)
porções
em forma de “trouxas”
que totalizaram
28
,
09
g
de
MACONHA
, quantidade
consistente com a práti
ca do tráfico de entorpecentes e não do simples porte para uso pessoal.

Importante registrar também que

o
Apelante não apresent
ou
nenhuma prova que pudesse indicar que
os policiais militares tivessem
algum
interesse
em “plantar” a droga
nas vestes de
LUIZ PAULO
, de modo a
obter uma condenação indevida.

Nesse sentido, estabelece o Enunciado n.
0
8 da
TCCR/TJMT
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para su
stentar a condenação criminal
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
DJe
11/04/2017, p. 12/04/2017
.

Portanto,
considerando que
o delito de tráfico de drogas
configura
tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para a sua configuração, sendo a expressão guardar/vender/trazer consigo típica do crime de tráfico de drogas, caracterizad
a
está
a
prática delitiva.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“
Assim,
não há que se falar em
absolvição ou desclassificação
, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no a
rt. 33, da Lei n. 11.343/2006
.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 -
Quinta Turma
,
DJe
14/02/2023)
(
g.n
.)

Em caso análogo já se pronunciou este Sodalício
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06) - PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - INVIABILIDADE - RECORRENTE FLAGRADO COM 11
PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 11,07 G (ONZE GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) NA GARUPA DE MOTO TAXI EM LOCAL DE MERCANCIA DE DROGA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT - LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT- CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO

- CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - DOSIMETRIA- APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 - VIABILIDADE - RÉU PRIMÁRIO E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA FULCRADA EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O §4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 - PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO 1139] E STF [HC 177670]- PENA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”
A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfic
o ilícito de drogas, quando sua
conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. Enunciado Orientativo
nº.
03 do TJMT:“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”. “À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
3
. Agravo
regimental desprovido.” (HC 177670
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)” (TJMT. N.U 0008597-19.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20/02/2024,
DJe
26/02/2024) (
g.n
.)

Quanto ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), o Apelante alega, em síntese,
ser mero usuário de drogas, bem como que
possui primariedade, bons antecedentes,
negando fazer parte de grupo do aplicativo
Whatsapp

relacionado à facção criminosa do Comando Vermelho
.

De fato, para fazer jus à causa redutora de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador ao elaborar a referida
minorante
foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

In
casu
, agiu com acerto o
Juízo
de primeiro grau ao deixar de aplicar tal benesse, por entender que
“
evidentemente, o acusado integra organização criminosa, o que restou demonstrado pelo relatório de análise das mídias extraídas dos aparelhos telefônicos do réu
”
, motivo pelo qual não aplicou a seu favor a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado §4º
do art. 33 da Lei de Drogas.

Ou seja, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida também neste ponto, uma vez que, na utilização da quantidade dos entorpecentes e de outras circunstâncias para negativar o vetor culpabilidade, não se incorre em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, na última fase de fixação da reprimenda, quando aliadas a outras circunstâncias reconhecidas na sentença
, como ocorreu no caso destes autos, vejamos:

“
Observo ainda, pelo relatório de análise das mídias extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos com o acusado Luiz, que foram localizadas mensagens relativas a transações de entorpecentes. Nesse sentido, destacam-se as trocas de mensagens e imagens entre o acusado e um indivíduo não identificado, citado pela alcunha de Pai
Vey
.
De acordo com o referido relatório, o acusado era membro de grupos exclusivos e destinados aos integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo este fato um indicador adicional que contribui para fortalecer as provas da prática do crime de tráfico de drogas
.”

Portanto, assim como
a
Magistrad
a
prolator
a
do édito combatido, me filio a mesma corrente, esposada na jurisprudência do STJ, que ora trago à baila:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO ESCORREITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 2. Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 3. Por ocasião do julgamento do
REsp
n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que

a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas,
caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ.
AgRg
no
REsp
n. 2.102.668/PR,
R
el
.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA ENTRE MUNICÍPIOS. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PREPARADO, COM A UTILIZAÇÃO DE BATEDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. No julgamento do
Resp
n. 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em 9/6/2021, decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
.
3. Tendo sido indicados elementos concretos adicionais para justificar o afastamento da
minorante
, evidenciados no transporte de elevada quantidade de droga entre Municípios, com a utilização de veículo previamente preparado e de batedores, mediante a coordenação das atividades por terceiros, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, motivo pelo qual tem incidência, no caso, o enunciado da súmula
n. 83/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.264.904/MS,
Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024) (
g.n
.)

Outro não é o posicionamento da TCCR deste Sodalício, que editou Enunciado Orientativo no sentido de que:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (TCCR/MT.
En
. Orientativo n. 30: Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.
DJe
Ed. nº 9998, de 11/04/2017, p. 12/04/2017, alterado pelo IUJ nº 100269/2017,
DJe
nº 10257, de 16/05/2018) (
g.n
.)

No que tange à
pretensa absolvição do crime de porte de munições de uso permitido,
com fulcro no art. 386, III, do CPP (não constituir o fato infração penal)
,
melhor sorte não socorre o Apelante.

É que,
in
casu
, é i
nviável o reconhecimento da insignificância
do porte de
06 (seis)
cartuchos
calibre
.
38
, ainda que desacompanhadas de arma de fogo,
quando a apreensão dessas
munições ocorre no contexto do tráfico de drogas
, fato que evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo art. 1
4
da Lei
n.
10.826/03 (incolumidade pública).

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - COLIMADA A
CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - POSSIBILIDADE - CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS
- IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - SANÇÃO APLICADA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais,
quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava
4
munições em contexto com o tráfico de drogas
, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
.” (TJMT. N.U 0002626-88.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 07/05/2024,
DJe
10/05/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, PARA A CONDUTA DESCRITA NO §3o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL;
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO COMETIMENTO DO CRIME DO ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA - ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO APELADO - VIABILIDADE - AGENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM QUE FOI DENUNCIADO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CRIME PRATICADO EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE TRÁFICO DE DROGAS - CONDUTA TÍPICA E RELEVANTE - REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003 - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de pequena quantidade de munição [
5
(cinco) de calibre .380 e 2 (duas) de calibre .38], desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar em atipicidade da
conduta na hipótese em que o agente responde a outra ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e as munições foram apreendidas no mesmo contexto fático da investigação pelos crimes de tráfico de drogas
e receptação
.” (TJMT. N.U 0019920-84.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 06/10/2020,
DJe
09/10/2020) (
g.n
.)

A jurisprudência do STJ trilha o mesmo caminho:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESIVIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
.
Apesar de não haver a apreensão de arma de fogo com o acusado, bem como o fato de se tratar de pequena quantidade de munições,
a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, em concurso de crimes, revela a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta do delito do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003
. A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade da conduta
.

2. Agravo regimental desprovido.
”
(
STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 2.259.992/RS,
R
el
.
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
j.
30/5/2023,
DJe

0
5/
0
6/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, comprovada a existência do
s
crime
s
e sua autoria, consolidada está à versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impondo-se a manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei n.

Diante do
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
de
a
pelação de
LUIZ PAULO SANTOS DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença
condenatória
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024